Tribunal: TJDFT
Processo: 0745095-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0745095-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO CARDOSO LOPES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal informou que apresentou impugnação ao presente precatório no Juízo de Origem (ID 22630514). Este Juízo deferiu o pedido de suspensão formulado pelo Ente Distrital (ID 23650927). Considerando que até o presente momento não há informações acerca da impugnação formulada, aguarde-se decisão preclusa do Juízo Fazendário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac